Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0712259-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e concessão de efeito suspensivo interposto por RODRIGO VIEIRA DE MOURA contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0716045-54.2023.8.07.0004, ajuizados em desfavor de MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ora embargada; e nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702633-90.2022.8.07.0004, outrora deflagrado pela recorrida Ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo agravante, assim consignei (ID 57359707): [...] Não declinado pelo Agravante as decisões contra as quais interpõe o Agravo. No entanto, verifica-se que, nos autos Embargos deTerceiro, em Decisão de ID 189497100 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante e determinou o recolhimento das custas, nos seguintes termos: A parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Juntou aos autos extratos da conta do Banco do Brasil e notas fiscais de pagamento de combustível. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Embora a parte autora tenha justificado que a conta do Banco do Brasil é utilizada para custeio da agricultura, não apresentou a declaração de imposto de renda, nem extratos bancários de outras contas para se pudesse analisar a sua renda mensal auferida com a atividade de agricultura. Ademais, os créditos recebidos do Banco do Brasil, bem como o alto valor pago pelo imóvel objeto desta demanda, demonstram que a parte autora possui capacidade econômica para suportar às custas do processo. Não tendo demonstrado que possui gastos extras que comprometam a sua renda, nem apresentado a declaração de imposto de renda, que justifiquem a necessidade do benefício, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Nesse sentido: [...] Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814574, 07410647420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o prazo de 15(quinze) dias para o recolhimentodas custas. No Cumprimento de Sentença, proferida a decisão de ID 186804625 a determinar a expedição de novo mandado para reintegração de posse, nos seguintes termos: Expeça-se novo mandado, para reintegração de posse compulsória do imóvel, tendo em vista que o terceiro RODRIGO VIEIRA DE MOURA adquiriu imóvel litigioso, aplicando-se ao caso o disposto no art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil. A questão referente à demolição da construção irregular deverá ser analisada posteriormente. Ressalto que cabe a parte interessada no cumprimento da diligência acompanhar a distribuição do mandado, consultando em campo próprio no site do Tribunal e entrar em contato com o Oficial de Justiça por intermédio do e-mail funcional para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado. Autorizo o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. Esclarece nas suas razões que impugna a decisão judicial proferida nos autos de referência (embargos de terceiro) e nos autos de origem (cumprimento de sentença), ‘onde o Magistrado de piso, ignorou o pedido da aplicação dos efeitos suspensivos, e ainda indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, numa clara tentativa de fazer o AGRAVANTE desistir da defesa de seu patrimônio, além de ter agido de forma a demonstrar a prática da advocacia administrativa, porque além da sua manifestação para o AGRAVANTE desistir dos embargos de terceiro, ainda ordenou que fosse reintegrado o imóvel, contrariando regras basilares sem razões aparentes.’ O agravante se irresigna contra a não aplicação dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Sustenta que a decisão deu continuidade ao processo de cumprimento de sentença e ordenou a reintegração da posse. Aduz parcialidade do juízo por ter seguido a determinação contida no art. 10 do CPC ao proferir a decisão de ID 186815957 dos Embargos de Terceiro. Alega necessidade de sobrestar o cumprimento de sentença diante do ajuizamento dos embargos de terceiro. Informa que o endereço do Agravante é distinto da área a ser reintegrada. Entende que é necessária a dilação probatória para demonstração da aquisição do imóvel de boa-fé pelo Agravante e comprovação de que o imóvel é da posse do Agravante, e merece ser ressarcido no que pagou pelo imóvel e no que gastou em benfeitorias. Estende por delongado relatório acerca do mérito e acerca da ‘suspeição’ do juízo. Traz à atenção o art. 678 do CPC acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, e que o presente Agravo de Instrumento é o recurso é hábil para o cotejo e aplicação dos efeitos suspensivos aos ‘embargos declaratórios’ e por consequência afastar a constrição judicial até a sentença dos embargos. Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça sustenta a necessidade de garantir o amplo acesso à Jurisdição nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Alega que o expressivo valor da ação torna comprometida a capacidade financeira do Agravante; e que nos autos resta comprovado que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Aduz que a gratuidade foi garantida à parte autora, e que o indeferimento da benesse ao Agravante traduz a utilização de dois pesos e duas medidas. Ao final, o Agravante requer: ‘a) Seja o presente AGRAVO julgado totalmente procedente, deferindo a medida liminar cautelar inaudita altera pars, para que seja aplicado os efeitos suspensivos dos embargos de terceiros em face da constrição judicial pendente na ação de execução de sentença, ou caso já se tenha cumprido a constrição, para que o imóvel seja reintegrado ao AGRAVANTE, até decisão de mérito do presente agravo, bem como para seja deferida a gratuidade de justiça em sede liminar, e no mérito, para que seja confirmado o pedido liminar para que se mantenha suspensa a constrição judicial até a sentença dos embargos de terceiros, e no caso de já se ter cumprido a reintegração, antes da manifestação do ilustre Relator a respeito do pedido liminar, seja o imóvel reintegrado ao AGRAVANTE, para que sua posse seja mantida até a sentença dos embargos de terceiros, juntamente com a gratuidade de justiça; b) Pugna-se ainda em sede liminar, para que seja declarado o impedimento do juízo de piso, tendo em vista todo o alegado quanto a sua parcialidade na condução dos autos; c) Requer-se ainda que seja aplicado o efeito suspensivo nos termos em que preleciona a lei vigente, inteligência do artigo 1.019, Caput, inciso I, do NCPC/2015, ao presente agravo, que inclusive, se aproveitará as demais ações de origem e de referência; d) Após a apreciação do pedido liminar, seja intimada a ora AGRAVADA, para querendo se manifeste conforme desejar no prazo legal; e) Pretende provar o alegado por todos os meios idôneos em direito admitidos seja, testemunhal, pericial, e, especialmente, pelos documentos instruídos com a presente;’ Conforme se verifica da Guia de Custas de ID 57306334, o preparo foi recolhido para o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no Embargos de Terceiro (ID 57307225). Em suas contrarrazões (ID 58380109), a agravada salienta, preliminarmente, que “a reintegração de posse em seu favor já foi realizada, conforme se verifica no cumprimento de sentença no 0702633-90.2022.8.07.0004”. No mérito, defende o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 03/04/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem no. 0716045-54.2023.8.07.0004 (ID origem 191804238). O magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o feito por inépcia da inicial, ao entender que o agravante/embargante não possui legitimidade para propor a ação de embargos de terceiro, fundamentando a sua decisão nos artigos 330, II, e 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil. E como é de notório conhecimento, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria. (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifou-se] [...]1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifou-se] Portanto, o provimento jurisdicional extinguindo o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades prevista s no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator